Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600851-39.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
Órgão julgador: IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600851-39.2020.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600705-18.2020.6.16.0155
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna, Habeas Corpus - Preventivo
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, nº 0600851-39.2020.6.16.0000
impetrado por Paulo Roberto Gongora Ferraz, em favor do paciente Nelson Ferreira Gois contra
decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que recebeu a denúncia em desfavor do
paciente e negou o benefício da suspensão condicional do processo com fundamento na recusa
inidônea do Ministério Público Eleitoral, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600705-
18.2020.6.16.0155 em face Nelson Ferreira Gois e Claudinei Gonçalves, denunciados pelo Ministério
Público Eleitoral, como incursos nos tipos penais previstos no art. 39, § 5º, II da Lei nº 9.504/97 e no
art. 299, do Código Eleitoral, alegando que me 15/11/2020, durante as eleições Nelson Gois,
candidato a vereador pelo PSD, distribuiu santinhos para eleitores, ou seja, fez propaganda de
boca de urna e de R$ 20,00 ao eleitor Claudinei Gonçalves, em troca de seu voto, que recebeu para
si (Requer: a) sem sede de liminar, seja determinada a suspensão do processo criminal, inclusive
do prazo de defesa, até final julgamento do presente habeas corpus e seja garantido de forma
liminar, o direito de se manifestar quanto ao aceite da proposta de suspensão condicional do
processo ou, subsidiariamente, sejam, nos termos da Súmula 696 do STF, os autos enviados à
Procuradoria Geral Eleitoral para se manifestar quanto à aludida proposta; b) no mérito, conhecer
o pedido de Habeas Corpus para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os
efeitos da liminar concedida ou, reforma-la caso negada, garantindo ao paciente o direito de se
manifestar acerca do aceite da proposta de suspensão condicional do processo).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (IMPETRANTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
NELSON FERREIRA GOIS (PACIENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25458
766
23/02/2021 20:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.233

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600851-39.2020.6.16.0000 – Piraquara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
PACIENTE: NELSON FERREIRA GOIS
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. CRIME
ELEITORAL.
BOCA
DE
URNA.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
NÃO
OFERECIMENTO
DE
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
.
CONCESSÃO
HABEAS
CORPUS
PARCIAL.
1. Conquanto a suspensão condicional do
processo não se revista da qualidade de
direito subjetivo do réu, a recusa na oferta
deve ser fundamentada, competindo ao
Ministério Público apresentar motivação
idônea
caso
deixe
de
oferecê-la.
Precedentes.
2.
Manifestando-se
a
Procuradoria
Regional Eleitoral pela concessão parcial
da ordem por reputar carente de
fundamentação o não oferecimento do
processual, na estreita via do
sursis
não há espaço para
habeas corpus
quaisquer
providências
adicionais,
devendo ser acolhida a orientação face à
sua condição de
.
dominus litis

3.

parcialmente
Habeas
Corpus
concedido para o fim de declarar a
nulidade da denúncia e do seu respectivo
recebimento,
face
à
ausência
de
fundamentação suficiente quanto ao não
oferecimento da suspensão condicional
do processo, facultando à promotoria
eleitoral que, a seu exclusivo critério,
repita o ato, atendidas as orientações
vertidas pela Procuradoria Regional
Eleitoral.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado por
Habeas Corpus
PAULO ROBERTO
, apontando como ato
GONGORA FERRAZ em favor do paciente NELSON FERREIRA GOIS
coator o recebimento da denúncia sem oferecimento de suspensão condicional do processo.
Deferida a liminar (id. 21811566) para o fim de suspender o curso da ação penal, foram
requisitadas informações da autoridade coatora, juntadas no id. 22429516.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 23813866) pela concessão parcial
da ordem.
É o relatório.

VOTO

O
é uma ação de matriz constitucional que tem por finalidade
Habeas Corpus
evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade
ou abuso de poder, conforme estabelece o artigo 5º da Carta Fundamental:

Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;
Nessa estreita via, a concessão liminar requer que sejam satisfeitos dois
requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora.
Possível ainda, em caráter excepcional, a utilização desse remédio processual
para trancamento de inquérito policial ou ação penal, mormente quando evidenciado, de

,
ou
plano, a atipicidade da conduta ausência de indícios de autoria
hipótese de extinção
[TSE, RHC nº 24919, Rel. Min. Herman Benjamim, DJE 16/05/2017].
da punibilidade

No caso concreto, o paciente é acusado de ter praticado as seguintes condutas
delituosas:
F
A
T
O

1
“Na manhã do dia 15/11/2020, ou seja, durante as eleições municipais de 2020, próximo ao
Colégio Estadual Ivanete Martins, local de votação da 155ª Zona Eleitoral – Piraquara/PR, o
denunciado, NELSON FERREIRA GOIS, candidato a vereador pelo PSD, nº 55111,
voluntária e conscientemente, distribuiu ‘santinhos’ para eleitores, ou seja, fez propaganda de
b o c a
d e
u r n a ” .
F
A
T
O

2
“No dia 15/11/2020, ou seja, no dia das eleições municipais de 2020, por volta das 10:30
horas, na rua Betonex, nº 2130, Jardim Holandês, neste município de Piraquara/PR, o
denunciado, NELSON FERREIRA GOIS, candidato a vereador pelo PSD, nº 55111,
voluntária e conscientemente, deu R$20,00 ao eleitor Claudinei Gonçalves, em troca de seu
v
o
t
o
”
.
[denúncia, fls. 61-62 do id. 21779616]
Ao oferecer a denúncia, o acusador assim justificou o não oferecimento do sursis
ao paciente:
O Ministério Público oferece denúncia contra Nelson Ferreira Gois e Claudinei Gonçalves.
Não obstante a soma das penas mínimas cominadas aos crimes previstos no art. 39, § 5º, II,
da Lei 9504/97, e no art. 299 do Código Eleitoral seja inferior a um ano, considerando as
circunstâncias do crime, isto é, que o denunciado é o próprio candidato beneficiado, o qual
pretende representar a vontade dos cidadãos piraquarenses na legislatura 2021/2024, o
denunciado NELSON FERREIRA GOIS não tem direito à suspensão condicional do processo
( a r t .
8 9 ,
L e i
9 0 9 9 / 9 5
c / c
a rt .
7 7 ,
C P ) .
[fl. 60, idem]
A decisão pela qual foi recebida a denúncia (fl. 64, idem), não fez qualquer
comentário quanto ao não oferecimento da suspensão condicional do processo:
1. Verifico que estão preenchidos adequadamente os requisitos do artigos 41 do Código de
Processo Penal, sem que haja qualquer dos vícios previstos no artigo 395 do mesmo Código,
razão porque
, devendo o presente feito tramitar pelo Rito Comum
RECEBO A DENÚNCIA
O r d i n á r i o
.

2.
para responder à acusação, por escrito, através de advogado, no
CITEM-SE os acusados
prazo de dez dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa,oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas,qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396 do
CPP). Deverá constar do mandado a determinação para que o Oficial de Justiça questione o
acusado se pretende constituir defensor ou que lhe seja nomeado defensor dativo.
3. Caso não haja resposta no prazo fixado ou haja sido informado ao Oficial de Justiça que
não pretende constituir defensor particular, designe-se, por certidão, defensor dativo ao réu,
nos termos do art. 5º, § 2º da Lei Estadual 18.664/2015, observando a lista organizada e
mant ida
pela
Subseção
lo cal
da
OA B/ PR.
4. Observe o réu que as testemunhas arroladas pela defesa cuja intimação pessoal não seja
expressamente requerida (art. 396-A do CPP) não serão intimadas e deverão comparecer na
audiência independentemente de intimação. A respeito, confira-se a Correição Parcial
1.679.120-7
(TJPR),
julgada
em
18.08.2017,
sobre
o
tema.
5. Com relação ao acusado
, deverá ser intimado também para que se
Claudinei Gonçalves
.
manifeste sobre a proposta de Suspensão Condicional do Processo
[não destacado no original]
Pois bem.
A questão do oferecimento da suspensão condicional do processo é regulada
pelo artigo 89 da lei nº 9.099/95 nos seguintes termos:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos
que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
Por sua vez, o artigo 77 do Código Penal assim descreve os requisitos para a
suspensão condicional da pena:
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209,
d e
1 1 . 7 . 1 9 8 4 )
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº
7 . 2 0 9 ,
d e
1 1 . 7 . 1 9 8 4 )
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como
os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada
p e l a
L e i
n º
7 . 2 0 9 ,
d e
1 1 . 7 . 1 9 8 4 )
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Como já referido, entendeu o
que estavam presentes todas as condições
Parquet
objetivas para o oferecimento do
, mas não a subjetiva concernente às circunstâncias do
sursis
crime, uma vez que, nas suas palavras, "o denunciado é o próprio candidato beneficiado, o
.
qual pretende representar a vontade dos cidadãos piraquarenses na legislatura 2021/2024"

Já se encontra assente na jurisprudência que, conquanto a suspensão
condicional do processo não se revista da qualidade de direito subjetivo do réu, a recusa na
oferta deve ser fundamentada. Em outras palavras, para que o
deixe de
dominus litis
oferecê-la, deve apresentar motivação idônea.
Nesse sentido:
(
.
.
.
)
1. No caso, o MPE deixou de oferecer a transação penal e a suspensão condicional do
processo, em razão da gravidade das circunstâncias em que foi praticado o delito previsto no
art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997, as quais se mostraram incompatíveis com tais
i n s t i t u t o s .
2. É lícito ao órgão ministerial deixar de ofertar os benefícios da Lei nº 9.099/1995, desde
.
Precedentes.
que
a
recusa
esteja
concretamente
fundamentada
3. "A suspensão condicional do processo é solução de consenso e não direito
[...]" (STJ: AgRg no RHC nº 91.265/RJ, rel. Min. Felix Fischer, Quinta
subjetivo do acusado
Turma,
julgado
em
27.2.2018,
DJe
de
7.3.2018).
(...) [TSE, AgR no RHC nº 060171365/SP, rel. min. Mauro Campbell Marques, DJE
12/11/2020, não destacado no original]
No caso concreto, partindo-se da premissa que a única restrição ao oferecimento
da suspensão condicional do processo escora-se, segundo entendimento do acusador, no fato
de o réu ser candidato, entendo que a justificativa não é idônea para fundamentar a recusa,
pois a condição de candidato é inerente, em certa medida, ao próprio tipo penal, de vez que o
corruptor somente poderá ser o próprio candidato, alguém a seu mando ou visando
beneficiá-lo.
Sendo a condição de candidato natural ao tipo penal, que sequer prevê qualquer
agravante ou causa de majoração fundada nessa característica, tem-se como manifestamente
inidônea essa circunstância para o fim de não se oferecer a suspensão condicional do
processo.
Em casos muito similares, o TSE e esta Corte Regional já adotaram esse
entendimento:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 299 DO CE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO PROPOSTA. RECUSA DO MPE
FUNDADA NA AUSÊNCIA CONDIÇÃO SUBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO
INTEGRAVA O CENÁRIO FÁTICO À ÉPOCA DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
O R D E M
C O N C E D I D A .
1. Tendo em vista que o ato apontado como coator é o acórdão do TRE/PI que recebeu a
denúncia, contra o qual não há a previsão de qualquer recurso, tem-se por inaugurada a
competência do TSE para a apreciação do habeas corpus, a teor do previsto no art. 22, I, e,
d o
C ó d i g o
E l e i t o r a l .
2. Ademais, na linha da jurisprudência do STJ, "[...] embora não se trate diretamente do
direito ambulatorial, mostra-se cabível a impetração, uma vez que, acaso descumpridas as
condições impostas, a ação penal poderá retomar o seu curso normal, acarretando, ao final, a
aplicação de pena privativa de liberdade, o que repercute, inevitavelmente, em seu direito de

ir e vir" (HC nº 402.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
e m
1 7 . 8 . 2 0 1 7 ,
D J e
d e
2 5 . 8 . 2 0 1 7 ) .
3. Os fundamentos da recusa da proposta de suspensão condicional do processo
.
podem e devem ser submetidos ao juízo de legalidade por parte do Poder Judiciário
P r e c e d e n t e
d o
S T J .
4. Não obstante o caráter transacional do instituto, conforme informa a própria norma ao
dispor que o Ministério Público "poderá" propor a suspensão condicional do processo,
trata-se, na verdade, de um poder-dever ao qual o
está adstrito sempre que
dominus litis
. Precedentes do STJ.
verificados os requisitos exigidos pelo art. 89 da Lei nº 9.099/95
5.
, ao se recusar a ofertar a proposta de suspensão condicional do processo, o
In casu
eleitoral invocou a ausência de condição subjetiva do paciente, motivação que foi
Parquet
acatada pela Corte Regional ao receber a denúncia na qual se lhe imputa o crime de
corrupção eleitoral, supostamente perpetrado à época da campanha para o pleito municipal
do ano de 2012, momento em que concorreu ao cargo majoritário de prefeito.
6. A aferição dos requisitos de ordem subjetiva para a avaliação da conveniência para a
proposta do sursis processual deve ocorrer no contexto das circunstâncias fáticas do delito
e m
a p u r a ç ã o .
7. Uma vez que a conduta objeto da denúncia foi praticada antes da investidura no mandato
de prefeito, a condição de "depositário da confiança para o exercício do poder" não integrava
o cenário fático do crime à época de seu suposto cometimento, pelo que não subsiste o
fundamento utilizado pelo Parquet para invalidar as condições de natureza subjetiva do
acusado (art. 77, II, do CP) e afastar a proposta de suspensão condicional do processo.
8. Ao prever condições de natureza subjetiva para a concessão do
processual,
sursis
objetivou a lei resguardar a ordem pública diante da previsibilidade de o acusado voltar a
d e l i n q u i r
.
9. O simples fato de o paciente ocupar, nos dias atuais, o cargo de prefeito, já em segundo
mandato, não é capaz de indicar um prognóstico de futuro cometimento de delito,
especialmente o de corrupção eleitoral, uma vez que se trata de tipo penal que somente se
concretiza na conjuntura de campanha eleitoral, quadro este que não pode ser
p r e m a t u r a m e n t e
p r e s u m i d o .
10. Ordem de
concedida para anular o acórdão ora impugnado e
habeas corpus
determinar o envio dos autos à Procuradoria-Geral Eleitoral a fim de que examine os
demais requisitos necessários à concessão do sursis, suspendendo-se o curso da
.
ação
penal
até
ulterior
manifestação
do
Parquet
[TSE, HC nº 060020107/PI, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/08/2018, não
destacado no original]
HABEAS CORPUS. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA SEM PROPOSTA DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES LEGAIS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. SÚMULA 696 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO
P E N A L .
H A B E A S
C O R P U S
C O N C E D I D O .
"Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas
se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao
Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal" (Súmula
6 9 6
d o
S u p r e m o
T r i b u n a l
F e d e r a l ) .
[TRE-PR, HC nº 4653, rel. Fernando Gustavo Knoerr, DJ 09/03/2011]

Esses julgados encontram-se em harmonia com a Súmula nº 696 do STF,
segundo a qual:
Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se
recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao
Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.
Com isso, plenamente demonstrado, no caso concreto, a probabilidade do direito.
No que tange ao perigo da demora, há que se considerar que o prazo para defesa
está fluindo e que, também consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, por não
constituir direito subjetivo da parte, a possibilidade de se conceder o
processual
sursis
submete-se ao instituto da preclusão. No sentido:
(
.
.
.
)
4.
, e a
A ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo é nulidade relativa
jurisprudência do TSE e do STF se orienta no sentido de que a falta de seu oferecimento
. Precedente.
torna a matéria preclusa, se não suscitada pela defesa no momento oportuno
(...) [TSE, AgR no HC nº 060186828/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/04/2019, não
destacado no original]
Deferida a liminar (id. 21811566) com base nesses fundamentos para o fim de (a)
suspender o curso da ação penal, (b) requisitar informações da autoridade coatora e (c) colher
a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral acerca das condições para o oferecimento
da suspensão condicional, todas as providências foram cumpridas.
Na sua manifestação (id. 23813866), a Procuradoria Regional Eleitoral sustentou
que o paciente não ostentaria uma das condições objetivas para o oferecimento do sursis
processual, uma vez que responde simultaneamente por dois ilícitos penais. Todavia, reputou
que a ordem deve ser parcialmente deferida pois, nas suas palavras, "a fundamentação do
Exmo. Promotor Eleitoral denunciante - acolhida pelo M. Juízo singular - foi demasiado
genérica, uma vez que não se explicita quais seriam os requisitos subjetivos que obstariam a
.
concessão da suspensão condicional do processo"
Considerando que, na estreita via do
não há espaço para
habeas corpus
quaisquer providências adicionais e acolhendo a manifestação do
face à sua condição
Parquet
de
, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para declarar a nulidade da denúncia
dominus litis
e do seu respectivo recebimento, face à ausência de fundamentação suficiente quanto ao não
oferecimento da suspensão condicional do processo, facultando à promotoria eleitoral atuante
junto à 155ª Zona Eleitoral de Piraquara que, a seu exclusivo critério, repita o ato, atendidas as
orientações contidas na manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0600851-39.2020.6.16.0000 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PACIENTE: NELSON FERREIRA GOIS - Advogado do IMPETRANTE: VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384 Advogados do PACIENTE: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315 - IMPETRADO: JUÍZO DA 155ª
ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.